Tribunal: TJES
Processo: 0004162-74.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004162-74.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK RIBEIRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do pedido de absolvição do apelante, com amparo nas provas e elementos concretos dispostos no caderno processual.
3. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. No caso
,
a decisão recorrida apreciou com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não podendo, portanto, a via recursal dos embargos de declaração conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do pedido de absolvição do apelante, com amparo nas provas e elementos concretos dispostos no caderno processual.3. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. No caso, a decisão recorrida apreciou com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a queastio juris posta em discussão, não podendo, portanto, a via recursal dos embargos de declaração conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão.4. Embargos conhecidos e desprovidos.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Erick
Ribeiro de Jesus
, em face do v. acórdão acostado no id. 6345389, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 6490512, alega a defesa, em síntese, que a decisão foi omissa, haja vista ter baseado a manutenção da condenação do réu apenas com amparo na palavra dos policiais militares, não tendo refutado todos os argumentos defensivos.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não analisou todos os argumentos defensivos no sentido de absolver o denunciado.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram
ao
des
provimento do pedido de
absolvição do denunciado
,
com amparo
e
m

provas e
elementos concretos dispost
o
s no caderno processual,
fazendo consta
r
o que segue:

“
[...]
No que diz respeito
à

materialidade
do
s

delitos
, tenho que
é inquestionável

através
do
B
oletim
U
nificado às fls.
06
/
09
,
A
uto de
A
preensão à
s
fl
s
.
29/29-v,
Laudo Unificado à fl. 37,
Auto de Entrega à fl. 55
,
Laudo de Exame de Veículo Automotor às fls. 57/63
,

além da
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Quanto
à

autoria
delituosa
,
vislumbro que
também restou evidenciada,
especialmente pela
prova testemunhal.

O Boletim Unificado às fls. 06/09 narra os seguintes fatos, a saber:

“
Durante patrulhamento desta guarnição,
RP
-4005, foi pedido apoio da 2° seção com o intuito de abordar um veículo
VW
Fox placa
PPD
-7151, que estaria no bairro
V
ila
R
ica, com 3 indivíduos dentro em atitude suspeita, no local conhecido como subida do Morro da Escelsia. Durante abordagem ao veículo, num primeiro momento foi checada a referida placa que não teria restrição furto/roubo, contudo ao analisar mais minuciosamente o veículo,
foi verificado que o mesmo tinha indícios de que poderia ser produto de furto/roubo, sendo assim, foi checado o número de motor do veículo, sendo este
CNX
055892, que demonstrou a verdadeira placa do veículo, que seria
LSC
-8934, o qual constava restrição de furto/roubo
. O condutor do veículo, senhor Erick, apresentou o documento do carro, que consta como número do motor
CNX
032133, que diverge do número original de motor do veículo,
[...]”
.

Nesse particular,
o

Policial Militar
Diogo Soares Duarte
, ao prestar depoimento em juízo (
mídia à
fl.
90
), narrou o seguinte:

“
Que leu a ocorrência e se lembrou dos principais fatos;
Q
ue receberam denúncia sobre irregularidade com o veículo e fizeram o patrulhamento, abordando o veículo posteriormente;
Q
ue foi feita uma abordagem minuciosa para constatar que era um veículo produto de furto/roubo e por isso encaminharam o carro e o réu para a delegacia;
Q
ue o acusado assumiu a propriedade do veículo
.”

No mesmo sentido é o depoimento judicial do Policial Militar
Ray
Zucolotto
Stoffe
, confira-se:

"
Que
se lembra da ocorrência, talvez não dos detalhes; Que já tinham informações da ilegalidade do veículo; Que foram chamados pelo CO
PON
para fazer a abordagem,
pois havia comunicação pelo 190
; Que após a abordagem, durante a busca, chegaram as informações da placa, que não deu restrições de furto ou roubo;
Que após, ao checar o número do motor, foi constatado que pertencia a outro veículo, e esse sim, com restrição de furto e roubo; Que houve a adulteração desses sinais do veículo
; Que não conhecia o acusado anteriormente;
Que o acusado reconheceu que o veículo era dele

[...].”

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos
é de extrema
importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram unânimes
ao relatar
que
após

receberam informações do C
O
PO
M
a respeito de
denúncias
sobre um

veículo com restrição de furto/roubo,
d
iante das características
narradas
,
quais sejam,

modelo Fox, branco, da marca Volkswagen
,
realizaram
a
abordagem
d
o veículo
conduzido pelo
recorrente
,
e,
após
minuciosa revista,
identificaram
que
o
número d
o
chassi e
do
sinal identificador de veículo automotor estava
m

adulterad
os
,
e, após constatar a numeração original do motor do carro, concluíram que
pertencia a veículo
com
restrição
de furto/ roubo
.

Nesse sentido, vejamos a conclusão do Laudo Pericial às fls. 56/59:

“
Assim, face aos exames realizados e aos vestígios assinalados e interpretados, conclui esta Perita Oficial Criminal que o veículo da marca VW, modelo NOVO FOX, placa aparente PPD-71 51/ES, apresentava-se, por ocasião dos exames, com a superfície sede de estampagem do NIV aparente 913WAL45ZI F4053226 adulterada; superfície sede de estampagem do número do motor aparente CNX055892 original; etiqueta de identificação do número do motor original; etiquetas destrutivas e as estampas dos vidros compatíveis com o NIV adulterado; plaqueta com o ano de fabricação 2015; Sendo possível, por meio do número do motor CNX055892 original, revelar o NIV 913WAL45Z9G4012960 original.

E após consulta ao sistema RENAVAM,
com relação ao número do motor CNX055892 original: constatou-se o registro do veículo da marca VW, modelo NOVO FOX HL MD, cor branca, NIV 913WAL45Z9G4012960, número de motor CNX055892, ano de fabricação/modelo 201512016, placa LSC-8934/RJ, com restrição de roubo ou furto
.”.

Quanto ao réu, em seu interrogatório em juízo, à fl. 161, negou a autoria delituosa, narrando o seguinte:

"
Que trocou o carro no granito; Que em momento algum disse aos policiais que
sabia que era produto de roubo; Que pagou
35.000 reais no carro
; Que o carro não estava em seu nome; Que não recebeu o documento de transferência, que só recebeu foto do suposto recibo; Que se recorda que o nome do vendedor era Marcos, com apelido de Júnior; Que posteriormente, o vendedor sumiu; Que não checou se o veículo estava em ordem no DETRAN; Que só viu que o carro não tinha multas no despachante; Que é normal receber o veículo e repassar do jeito que recebe no seu ramo de granito; Que tomou prejuízo de 35.000 reais;
Que quando o processo iniciou a tramitação, estaria preso pelo “golpe do motobói”; Que responde outros processos além do presente

[...].”

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante
, considerando as provas acima
elucidadas
,
é certo que
o réu adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
bem como
adulterou o sinal identificador do veículo
, objetivando esconder a prática do delito de receptação.

Isso porque
, não obstante o apelante
negue a autoria delituosa
,
não se pode desconsiderar que foi abordado conduzindo
veículo que
adquiriu
sem
nenhuma
documentação
que comprove

a
transferência
do bem
,
não se recorda sequer do nome de quem o vendeu o veículo, e,
apesar de a
sseverar ter recebido um suposto
“recibo”
da compra
, não foi juntado aos autos documentos que corroborem as suas alegações,
circunstâncias que evidenciam que

o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se, outrossim, inexistir nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelado não tinha o conhecimento da procedência ilícita do
bem
apreendido e da adulteração do
sinal identificador do veículo
, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156 do CPP, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Neste contexto, saliento que adoto o entendimento de que o crime do art. 311 do Código Penal é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse de veículo automotor com
o número do motor
adulterado, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar que não foi o responsável pela prática d
o
ilícito.

Sobre o tema, destaco o
seguinte
julgado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. A valoração da prova pelo Tribunal, admitindo como comprovados os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o
ora agravante foi encontrado na posse do veículo cujo sinal identificador foi alterado, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu na posse exclusiva do recorrente, de acordo com a nota fiscal, o relatório da descrição da situação do veículo e o laudo de vistoria, não representa indevida inversão do ônus probatório ante o fato de o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar que não foi ele quem procedeu a referida adulteração
. (AGRG no AGRG no AREsp n. 1.593.965/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 820.561; Proc. 2023/0144973-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)

Nesse mesmo diapasão, em relação ao crime de receptação, o entendimento é o mesmo, de modo que quando há apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é seu ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido a Corte Superior e este Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023)

Portanto, tendo em vista que
restou cabalmente
comprovada a autoria
e a materialidade
em relação aos crimes d
os artigos 180 e 311 do Código Penal
,
é

incabível o acolhimento do pleito absolutório
. [...].”

Logo, verifica-se que o v. acórdão examinou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, as questões jurídicas postas sob foco do Poder Judiciário.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão e postule a absolvição do recorrente, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)